Tribunal: TJMT
Processo: 1035109-07.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035109-07.2025.8.11.0000
Classe:

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (REQUERENTE), LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR - CPF: 311.243.168-50 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEITON SANTANA SILVA GONCALVES - CPF: 006.311.931-54 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
INCIDENTE NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INIMIZADE ENTRE MAGISTRADO E ADVOGADO. PRAZO DE 15 DIAS DO ART. 146 DO CPC. INTEMPESTIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE INIMIZADE CAPITAL. ATOS JURISDICIONAIS REGULARES.
INCIDENTE NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Exceção de Suspeição proposta pelo advogado André Luis Domingos da Silva em face do Juiz de Direito Leonísio Salles de Abreu Junior, visando seu afastamento da Ação de Responsabilidade Civil nº 1001645-85.2023.8.11.0024, sob alegação de inimizade (art. 145, I, CPC), com base em três episódios anteriores relacionados ao exercício da jurisdição, culminando com sentença desfavorável proferida em 11.09.2025; o excepto suscita preliminar de intempestividade e nega qualquer animosidade, enquanto o Ministério Público deixa de intervir por ausência de interesse público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a exceção foi tempestivamente arguida, à luz do art. 146 do CPC;

(ii) estabelecer se os atos jurisdicionais praticados pelo magistrado excepto configuram a inimizade prevista no art. 145, I, do CPC, apta a justificar seu afastamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo de 15 dias previsto no art. 146 do CPC se conta do conhecimento do fato que supostamente compromete a imparcialidade, não podendo ser reaberto por decisões judiciais posteriores desfavoráveis.

Fatos antigos apontados pelo excipiente — como a comunicação à OAB-MT em março de 2024 — antecedem em muitos meses a arguição realizada em setembro de 2025, revelando a intempestividade do incidente.

Decisão judicial contrária aos interesses da parte não constitui fato novo e deve ser impugnada por recurso, não servindo de marco temporal para a suspeição, conforme jurisprudência citada do TJ-MT.

As hipóteses de suspeição do art. 145 do CPC são taxativas e exigem demonstração objetiva de animosidade pessoal relevante (“inimizade capital”), o que não se evidencia no caso.

Os atos do magistrado — indeferimentos, determinações de ofício e comunicações a órgãos competentes — constituem exercício regular das funções judiciais, inclusive dever funcional imposto pelo art. 40 do CPP e pelas normas da magistratura.

O histórico de mais de 80 processos nos quais o excipiente atuou sem questionar a imparcialidade enfraquece a alegação de inimizade pessoal.

A ausência de provas concretas de animosidade, aliada ao inconformismo subjetivo com decisões, afasta a incidência do art. 145, I, do CPC.

Não se configura litigância de má-fé porque não há demonstração inequívoca de dolo processual, ainda que a exceção seja infundada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Incidente não conhecido por intempestividade.

Subsidiariamente
: Exceção de Suspeição rejeitada.

Tese de julgamento:

O prazo de 15 dias do art. 146 do CPC conta-se do conhecimento do fato gerador da suspeição, não sendo reaberto por decisões judiciais supervenientes desfavoráveis.

Atos jurisdicionais regulares, inclusive comunicações obrigatórias a órgãos competentes, não configuram a inimizade prevista no art. 145, I, do CPC.

A suspeição por inimizade exige prova concreta de animosidade pessoal intensa, não presumível a partir de mero inconformismo com decisões judiciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Exceção de Suspeição oposta pelo advogado André Luis Domingos da Silva em face do MM. Juiz de Direito Leonísio Salles de Abreu Junior, titular da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães.

O excipiente alega a suspeição do magistrado para processar e julgar a Ação de Responsabilidade Civil nº 1001645-85.2023.8.11.0024, na qual o próprio advogado figura como réu, com fundamento no artigo 145, inciso I, do Código de Processo Civil, que dispõe sobre a inimizade entre o juiz e o advogado da parte.

Em sua petição inicial, o excipiente sustenta que a imparcialidade do magistrado excepto estaria comprometida por uma série de eventos que, em seu conjunto, demonstrariam uma animosidade e perseguição pessoal.

Narra, em síntese, três episódios principais: primeiro, o indeferimento de um pedido de penhora de veículo em uma ação de execução de honorários (Processo n. 8010089-08.2011.8.11.0024), que tramitou no Juizado Especial Cível, culminando na extinção do feito; segundo, a determinação, de ofício, de remessa de peças ao Ministério Público e ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB-MT para apuração de suposto patrocínio simultâneo ou tergiversação no bojo do Processo n. 1000280-98.2020.8.11.0024; e, por fim, a prolação de sentença, em 11 de setembro de 2025, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0002107-74.2014.8.11.0024, que extinguiu a execução de honorários sucumbenciais movida pelo excipiente, mantendo a gratuidade da justiça da parte executada e condenando o próprio excipiente ao pagamento de verbas sucumbenciais.

Esse último evento é apontado como o fato que ensejou a presente exceção.

O excipiente qualifica a conduta do magistrado como "revanchismo" e perseguição, argumentando que a soma desses atos ultrapassa o mero exercício da atividade jurisdicional e configura a inimizade capital prevista em lei.

Requer, ao final, o acolhimento da exceção para ser declarada a suspeição do magistrado excepto, com seu consequente afastamento do processo principal.

Intimado a se manifestar, nos termos do artigo 146, § 1º, do Código de Processo Civil, o magistrado excepto apresentou suas razões (ID 320432394, pág. 39/53).

Em sede preliminar, arguiu a intempestividade da exceção, defendendo que o prazo de 15 (quinze) dias deveria ser contado a partir do conhecimento dos fatos mais antigos que supostamente configurariam a inimizade, como a comunicação à OAB-MT, ocorrida em março de 2024, e não de uma decisão judicial desfavorável, que não constitui fato novo para tal finalidade.

No mérito, o excepto rechaçou veementemente a alegação de inimizade.

Afirmou que todos os atos mencionados pelo excipiente foram praticados no estrito cumprimento de seus deveres funcionais e de forma impessoal.

Esclareceu que a comunicação à OAB-MT e ao Ministério Público decorreu da identificação de indícios de irregularidade processual, sendo um dever legal do magistrado (art. 40 do CPP).

Ressaltou que a discordância do advogado com o mérito das decisões judiciais deve ser manifestada por meio dos recursos apropriados, e não pela via da exceção de suspeição.

Adicionalmente, informou que o excipiente atuou em aproximadamente 88 (oitenta e oito) processos sob sua jurisdição desde 2017, e somente agora, em uma causa na qual figura como réu, argui a suspeição.

Por fim, mencionou que a reclamação disciplinar movida pelo excipiente na Corregedoria-Geral da Justiça foi arquivada por se tratar de matéria de cunho eminentemente jurisdicional.

Pugnou, assim, pela rejeição da exceção e pela condenação do excipiente por litigância de má-fé.

O excipiente apresentou réplica (ID 323076878), rebatendo a preliminar de intempestividade e reforçando a tese de que a sucessão de atos hostis, culminando na recente sentença, comprova a quebra da imparcialidade.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer do Procurador de Justiça Dr. Wagner Cezar Fachone (ID 330070884), opinou pela não intervenção no feito, por entender que a matéria versa sobre direitos disponíveis e não envolve interesse público que justifique a atuação ministerial como fiscal da ordem jurídica.

Os autos foram redistribuídos a esta Câmara de Direito Público e Coletivo, vindo-me conclusos para julgamento.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A presente Exceção de Suspeição cinge-se a analisar se a conduta do magistrado excepto, Dr. Leonísio Salles de Abreu Junior, nos processos em que o advogado excipiente, Dr. André Luis Domingos da Silva, atuou como parte ou patrono, configura a hipótese de inimizade prevista no artigo 145, inciso I, do Código de Processo Civil, a ponto de comprometer sua imparcialidade para o julgamento da Ação de Responsabilidade Civil nº 1001645-85.2023.8.11.0024.

A análise do incidente deve, contudo, ser precedida do exame de sua admissibilidade, notadamente no que tange à tempestividade arguida pelo magistrado excepto.

Da Preliminar de Intempestividade

O artigo 146 do Código de Processo Civil estabelece um prazo peremptório para a arguição de suspeição, nos seguintes termos: "No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas".

A interpretação teleológica deste dispositivo revela a intenção do legislador de garantir a segurança jurídica e a estabilidade processual, evitando que a alegação de suspeição seja utilizada como um instrumento meramente protelatório ou como uma estratégia para afastar o juiz natural da causa após a prolação de decisões desfavoráveis.

O termo inicial do prazo, "conhecimento do fato", refere-se ao momento em que a parte toma ciência da circunstância objetiva que, em tese, macula a imparcialidade do julgador.

No caso em apreço, o excipiente elege como marco temporal para a contagem do prazo a data da ciência da sentença proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0002107-74.2014.8.11.0024, publicada em 11 de setembro de 2025.

Contudo, a própria narrativa do excipiente demonstra que os fatos que, segundo ele, constituem a "inimizade" são preexistentes.

A representação ao Tribunal de Ética da OAB-MT, por exemplo, data de março de 2024, e a decisão no processo do Juizado Especial é ainda mais antiga.

É cediço na doutrina e na jurisprudência que o mero descontentamento com o teor de uma decisão judicial não constitui "fato novo" para fins de contagem do prazo do artigo 146 do CPC.

Um pronunciamento jurisdicional, por mais que contrarie os interesses da parte ou de seu advogado, é a manifestação do livre convencimento motivado do magistrado, sendo passível de reforma pela via recursal própria.

Não se pode admitir que cada decisão desfavorável inaugure um novo prazo para a arguição de suspeição com base em fatos pretéritos, sob pena de se eternizar a possibilidade de questionamento da imparcialidade do juiz e de se instrumentalizar o incidente como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, esta Corte de Justiça:

AGRAVO INTERNO – EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO – CAUSAS PREEXISTENTES – ARGUIÇÃO ALÉM DO PRAZO DE 15 DIAS – INTEMPESTIVIDADE – PRECLUSÃO TEMPORAL – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a causa de impedimento é preexistente e que foi arguida muito além do prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 146 do CPC, e art. 217 do Regimento Interno, deve a exceção ser reconhecida intempestiva.

(TJ-MT 10125243420208110000 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/07/2022, Seção de Direito Privado, Data de Publicação: 25/07/2022)

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO/IMPEDIMENTO - ALEGADA PARCIALIDADE DA CONDUTORA DO FEITO - 1. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE - PARCIAL ACOLHIMENTO - INCOMPATIBILIDADE APENAS RELATIVA - ARGUIÇÃO FORA DO PRAZO DE 15 DIAS - INTELIGÊNCIA DO ART. 146 DO CPC/15 C/C ART. 3º DO CPP - 2 . PARCIALIDADE DECORRENTE DE AMEAÇA LANÇADA PELO EXCIPIENTE CONTRA A MAGISTRADA EXCEPTA - NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS - ART. 256 DO CPP - DESACOLHIMENTO - EXCEÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, JULGADA IMPROCEDENTE.

1. A constatação do fenômeno da suspeição reclama prova cabal e inconcussa, de modo que a presunção de parcialidade do julgador encerra nulidade apenas relativa, operando, por corolário, efeitos ex nunc, pelo que cumpre ao excipiente argui-la no prazo de 15 dias, a partir do fato processual que supostamente demonstre a eventual imparcialidade, de acordo com a aplicação analógica do art . 146 do CPC/15 (reprodução do art. 305 do CPC/73), c/c art. 3º do CPP.

2. A entrevista conferida ao referido programa televisivo, retrata, portanto, um simples desdobramento daquela ameaça anterior, supostamente proferida pelo excipiente contra a Magistrada excepta, já apreciada na ExS 9527/2017, e que, de acordo com a norma constante do art. 256 do CPP, não poderá motivar a suspeição, pois, de curial sabença, nemo auditor propriam turputudinem allegans.

3. Exceção parcialmente conhecida e, nessa extensão, improcedente .

(TJ-MT - Exceção de Suspeição: 00088876820178110042, Relator.: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 23/08/2017, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/08/2017)

Os fatos que o excipiente aponta como geradores da suposta inimizade são atos processuais praticados há meses, ou mesmo anos.

A recente sentença desfavorável, embora possa ter exacerbado o inconformismo do advogado, não tem o condão de reabrir o prazo para a arguição de suspeição com base em eventos passados.

A lógica do sistema processual exige que a desconfiança sobre a imparcialidade do julgador seja manifestada tão logo surja o fato que a justifique, e não de forma seletiva e conveniente, após um resultado processual adverso.

Considerando que o fato mais significativo e pessoalmente direcionado, segundo a própria ótica do excipiente – a representação perante a OAB-MT –, ocorreu em março de 2024, a presente exceção, protocolada em 30 de setembro de 2025, revela-se manifestamente intempestiva.

Portanto, a preliminar arguida pelo magistrado excepto deve ser acolhida, o que, por si só, já conduz ao não conhecimento do incidente.

Do Mérito da Suspeição

Ainda que superada a questão preliminar, o que se admite apenas por amor ao debate, a análise de mérito também não socorre a pretensão do excipiente.

O princípio do juiz natural, insculpido no artigo 5º, incisos XXXVII e LIII, da Constituição Federal, é uma garantia fundamental do cidadão e um pilar do Estado Democrático de Direito.

As hipóteses de impedimento e suspeição, previstas nos artigos 144 e 145 do Código de Processo Civil, constituem exceções a essa regra e, como tal, devem ser interpretadas de forma restritiva.

O rol do artigo 145 é taxativo, não admitindo ampliações por analogia.

O excipiente fundamenta seu pleito no inciso I do artigo 145, que trata da "inimizade" com o advogado.

A doutrina processualista é uníssona ao afirmar que a inimizade que autoriza o afastamento do magistrado não é a mera divergência profissional, o antagonismo processual ou o descontentamento com decisões.

Exige-se uma "inimizade capital", uma animosidade pessoal, profunda e notória, que transcenda os limites do processo e seja capaz de, efetivamente, turvar o discernimento do julgador.

Ao analisar os fatos narrados, não se vislumbra a existência de tal sentimento. Os atos praticados pelo magistrado excepto inserem-se no âmbito do exercício regular de sua função jurisdicional.

A comunicação de indícios de infração ético-disciplinar à OAB-MT, longe de ser um ato de perseguição, constitui um dever funcional.

O artigo 40 do Código de Processo Penal, aplicável subsidiariamente, e os deveres impostos pela Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN) compelem o juiz a zelar pela regularidade do processo e a comunicar às autoridades competentes as irregularidades de que tiver conhecimento.

A atuação do magistrado, nesse ponto, foi impessoal e em cumprimento a um dever legal, como bem reconhecido pela Corregedoria-Geral da Justiça ao arquivar a reclamação disciplinar movida pelo excipiente.

Da mesma forma, as decisões proferidas nos processos mencionados, ainda que contrárias aos interesses do excipiente, foram devidamente fundamentadas.

A discordância quanto à interpretação da lei, à valoração das provas ou à aplicação de um instituto jurídico – como a gratuidade da justiça e a suspensão da exigibilidade dos honorários – deve ser manifestada por meio dos recursos cabíveis.

Transformar o inconformismo com o mérito de uma decisão em alegação de suspeição é subverter a lógica do sistema processual e atentar contra a independência funcional do magistrado.

Ademais, o fato de o excipiente ter atuado em dezenas de outros processos perante o mesmo magistrado sem jamais ter arguido sua suspeição enfraquece sobremaneira a tese de uma inimizade preexistente e pessoal.

A suspeição surge apenas no momento em que o próprio advogado passa a figurar no polo passivo de uma demanda, o que sugere que a arguição pode estar sendo utilizada como estratégia de defesa, e não como um genuíno instrumento de garantia da imparcialidade.

A imparcialidade é a pedra angular da jurisdição. Contudo, a sua proteção não pode servir de pretexto para a instabilidade e a insegurança.

A alegação de suspeição deve ser amparada em provas robustas e inequívocas de que o vínculo subjetivo do juiz com a causa ou as partes compromete, de fato, sua capacidade de julgar com isenção.

No presente caso, o que se tem são ilações e interpretações pessoais de atos jurisdicionais, desprovidas de qualquer elemento concreto que demonstre a alegada inimizade capital.

Por fim, a pretensão do magistrado excepto de condenação do excipiente por litigância de má-fé não merece acolhida.

Embora a presente exceção se mostre infundada, não se vislumbra, com a certeza necessária, o dolo processual de provocar incidente manifestamente infundado ou de opor resistência injustificada ao andamento do processo, nos termos do artigo 80 do CPC.

A conduta do excipiente, ainda que equivocada, parece derivar mais de um exacerbado inconformismo do que de uma deliberada intenção de fraudar o processo.

Em suma, a fundamentação apresentada pelo excipiente não se amolda a nenhuma das hipóteses taxativas do artigo 145 do Código de Processo Civil, revelando-se como mero inconformismo com a condução de processos e o teor de decisões judiciais, o que não é suficiente para afastar o juiz natural da causa.

Conclusão

Ante o exposto, em consonância com as razões apresentadas pelo magistrado excepto e considerando a ausência de manifestação de mérito do Ministério Público,
ACOLHO
a preliminar de intempestividade e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO
da presente Exceção de Suspeição.

Subsidiariamente, e para que não pairem dúvidas, caso fosse superada a preliminar, no mérito,
REJEITO
a Exceção de Suspeição, por não vislumbrar a ocorrência de nenhuma das hipóteses legais previstas no artigo 145 do Código de Processo Civil.

Indefiro o pedido de condenação do excipiente por litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025